Tribunal: CARF
Processo: 16327.910481/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.910481/2012-62
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.227 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
BANCO FIBRA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta(1)
verifique o recolhimento efetivo dos valores indicados como recolhidos; (2) ao final da
verificação, apure o crédito disponível para o período-base de referência, apto a dar quitação aos
débitos declarados na DCOMP; (3) elabore relatório conclusivo, manifestando-se objetivamente
sobre a existência ou não do vindicado direito creditório. Encerrada a instrução processual o
recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias,
antes da devolução do processo para este Colegiado, para prosseguimento do feito.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva , Ariene d'Arc Diniz e Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, mediante a qual a
contribuinte pretendeu extinguir débito próprio com suposto direito de
crédito decorrente de pagamento a maior de IOF. O valor pago a maior
teria sido de R$ 44.240,52 (DARF no total de R$ 76.795,12, recolhido
em 03/12/2010), cifra que foi integralmente aproveitada na DCOMP.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico não
homologando o feito, sob o fundamento de que o DARF indicado como
fonte do valor pago a maior estava integralmente comprometido na
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.910481/2012-62
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.227 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.910481/2012-62

quitação de outro débito confessado pela contribuinte, não restando
saldo disponível para a compensação declarada.
Cientificada desse despacho em 17/01/2013, em 14/02/2013 a
interessada apresentou manifestação de inconformidade, alegando ter
cometido erro no preenchimento da DCTF o que levou à vinculação
integral do pagamento feito por meio do DARF indicado como fonte do
crédito compensado.
Não obstante, prossegue, o erro de fato foi sanado por meio da entrega
da DCTF retificadora.
Pleiteia, a suspensão da exigibilidade do crédito, assim como a reforma
do despacho decisório com a conseqüente homologação do procedimento.”
A DRJ negou a manifestação de inconformidade sob o fundamento de ausência de
provas do crédito pleiteado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 03/12/2010
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
RECOLHIMENTO VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação
declarada pelo contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo
em vista que o recolhimento alegado como origem do crédito estava
integralmente alocado para a quitação de débitos confessados. A
alegação de erro no preenchimento do documento de confissão de dívida
deve ser acompanhada de provas que atestem a declaração a maior de
tributo a pagar, justificando a alteração dos valores registrados em
DCTF. Sem a comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito de
crédito não se homologa a compensação declarada.”
Intimada da decisão a contribuinte salienta detalha o equivoco de cálculo e
recolhimento a maior de IOF sobre contratos de câmbio, bem como apresenta: cópia de DCTF
retificadora, contratos de câmbio, DARF, Razão Contábil e planilha de apuração.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, verifica-se o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal de 30 (trinta) dias a contar da intimação, sendo pois, tempestivo.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.227 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.910481/2012-62

A controvérsia dos autos cinge-se sobre existência de crédito de IOF suficiente
para a homologação de pedido de compensação.
No recurso voluntário o contribuinte alega que (i) apresentou declaração
retificadora após o despacho decisório; (ii) o crédito pleiteado decorre de recolhimento a maior
de IOF sobre operações e contratos de câmbio, sujeitos a alíquota zero, nos termos dos Decretos
6613/08 e 6.306/07. Apresenta junto ao recurso cópia de DCTF retificadora, contratos de
câmbio, DARF, Razão Contábil e planilha de apuração.
1
Princípio da verdade material
O principio da verdade material é máxime do processo administrativo fiscal e
deve prevalecer sempre que o contribuinte conseguir fundamentar direito alegado em
documentação hábil, escrituração contábil e fiscal, amparada pelos respectivos documentos que
lhe dão suporte, ainda que apenas no recurso voluntário. O princípio, entretanto, não serve para
substituir a ação necessária do contribuinte. Neste sentido é larga jurisprudência deste CARF, a
exemplo do acórdão abaixo:
“Acórdão no 3003-000.647
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de
apuração:
01/10/2004
a
31/10/2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação
de compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido
ou a maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos,
tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar.
Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou
comprovada no curso do processo administrativo. DCTF. ERRO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. A alegação de erro na DCTF, a
fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a apresentação de
documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão
de afastar despacho decisório. DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
RETIFICAÇÃO. A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e
sua
retificação,
posteriormente
a
procedimento
fiscal,
exige
comprovação material. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. As
alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da
verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que
tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A busca pela
verdade material não representa remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da
prova, nem pode se dar às custas de regras jurídicas que servem, em
última instância, à concretização de princípios importantes do sistema
jurídico”.
2
Comprovação do crédito a compensar
O instituto da compensação está previsto no artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com redação dada pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.227 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.910481/2012-62

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos
compensados.
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue
o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
Tratando-se de compensação tributária, modalidade de extinção do crédito
tributário, aceita sob determinadas condições, tem-se em síntese que (i) pressupõe a existência de
créditos e débitos do contribuinte; (ii) a compensação deve ser realizada com créditos líquidos e
certos; (iii) o ônus da prova incumbe ao contribuinte, consoante a regra basilar extraída do Novo
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I, ‘ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito’.
Reconhece-se que em sede de recurso voluntário, o contribuinte desincumbiu-se
do ônus de comprovar documentalmente o direito alegado, apresentando novos documentos:
cópia de DCTF retificadora, contratos de câmbio, DARF, Razão Contábil e planilha de apuração.
Os novos documentos acostados dão indícios da existência do crédito, porquanto a escrituração
contábil-fiscal indica a procedência da alegação. É importante consignar que compete a
autoridade administrativa, com base na escrita fiscal e contábil, efetuar os cálculos e apurar o
valor do direito creditório.
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem:
(1) verifique o recolhimento efetivo dos valores indicados como recolhidos;
(2) ao final da verificação, apure o crédito disponível para o período-base de
referência, apto a dar quitação aos débitos declarados na DCOMP.
(3) elabore relatório conclusivo, manifestando-se objetivamente sobre a existência
ou não do vindicado direito creditório.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.227 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.910481/2012-62

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital